Tribunal: TJMT
Processo: 1037392-45.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037392-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Citação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOMANY SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 468.540.371-15 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.296.801-45 (ADVOGADO), ILMO GNOATTO - CPF: 343.529.370-53 (APELADO), JESSICA FERNANDA DE LARA GNOATTO - CPF: 050.783.871-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil – recurso de Apelação – Ação de Execução fundada em nulidade do negócio jurídico – decadência do direito – prazo de 04 (quatro) anos – Preliminar de não conhecimento rejeitada – mérito – não aplicação das regras de interrupção à decadência do direito – sucumbência – princípio da causalidade – litigância de má-fé não comprovada – sentença mantida –
Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Ação de Execução embasada em nulidade do contrato de permuta de imóveis.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) saber se aplica a decadência à pretensão, assim como as regras interruptivas; (ii) verificar quem deu causa ao manejo da demanda (princípio da causalidade); (iv) saber se houve prova da litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Alcançado o prazo decadencial, não se perquire se a parte portou-se negligentemente, uma vez que o instituto da decadência busca consolidar determinadas situações jurídicas em razão da passagem tempo, conferindo segurança aos envolvidos nos negócios.

4. Não se aplicam as regras interruptivas à contagem do prazo decadencial.

5. No processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

6. A aplicação em multa por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Consideram-se sujeitos à decadência os potestativos, que não se sujeitam às regras de interrupção ou suspensão, as quais são atribuíveis ao instituto da prescrição. 2. Para aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 178, II, CC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, STJ - AgInt no REsp: 1723295 PR 2018/0029315-7 e REsp 1.545.856/CE.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1037392-45.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Domany Souza de Almeida
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que pronunciou a decadência do direito de discutir a fraude do Contrato de Permuta, objeto da Ação de Execução proposta em face de
Ilmo Gnoatto
.

Ao final, impingiu ao Apelante o ônus de arcar com custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa; no entanto, suspendeu a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante contextualizou os fatos consistentes na fraude contratual perpetrada pelo Apelado e aduziu que houve a interrupção da contagem do prazo decadencial em razão de o Apelado ter praticado, em tese, crime de estelionato (art. 200, CP).

Sustenta que o Apelado obteve vantagem indevida com a permuta do imóvel, de maneira que a partir da ciência de que o imóvel permutado pertencia a terceiro, houve a interrupção do lapso decadencial de 04 (quatro) anos (art. 178, inciso II, CC) com a consumação do suposto ato criminoso.

Em pedido alternativo, caso mantida a sentença, pediu para que o Apelado seja compelido a arcar com os ônus sucumbenciais porque foi quem deu causa ao manejo da ação.

Nas contrarrazões, o Apelado suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso e a condenação do Apelante em multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL.

Egrégia Câmara:

Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem desconstituir ou abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por se revelar indefeso, a teor do previsto no art.
932
,
III
, do
CPC
.

No caso, ao contrário do alegado pelo Apelado, a perspectiva sob a qual o Apelante busca a reforma da sentença recorrida é da existência de suposta causa interruptiva do prazo decadencial, cuja questão não é inovadora, tampouco fere o princípio da dialeticidade, uma vez que a pronúncia da prescrição foi dada no ato sentencial recorrido e o Apelante apresentou as razões para modificar a decisão meritória.

Dito isso, sem delongas,
rejeito
a preliminar.

- VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Domany Souza de Almeida propôs a Ação de Execução em desfavor de Ilmo

Gnoatto fundada em Contrato de Permuta, firmado em 18/04/2011, e alegou o descumprimento da obrigação por fraude contratual perpetrada pelo Apelado.

De acordo com o pacto, o Apelado se comprometeu a entregar:

- 01 (um) imóvel localizado na Avenida Gonçalo Antunes de Barros, nº 2.744, no Bairro Oito de Abril, em Cuiabá-MT, e;

- 01 (um) veículo VW/GOL, ano/modelo 1997/1997, branco e placas JYL 7142, e;

Lado outro, ao Apelante coube a entrega de:

- 01 (um) imóvel localizado na Avenida dos Trabalhadores, n. 2.804, e;

- R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Apelante narrou que, em
07/08/2019
, foi concitado a desocupar o imóvel por parte da proprietária JAJ Consultoria Ltda. E, para evitar danos maiores, adquiriu a propriedade no montante de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais).

Inconformado com a abordagem da proprietária do imóvel recebido em permuta, na data de
29/09/2023
, o Apelante propôs a demanda e reclamou o cumprimento da obrigação assumida pelo Apelado, consistente no pagamento de “encargos devidos e reparação pelos danos sofridos”, uma vez que o Apelado permutou imóvel que não lhe pertencia.

Na visão do Apelante, a conduta do Apelado configurou fraude contratual e, também, prática de estelionato (art. 200, CP).

Atribuiu à causa a importância de R$ 274.238,31 (duzentos e setenta e quatro mil duzentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos).

Citado, o Apelado opôs Exceção de Pré-Executividade e, entre outros temas, suscitou a prejudicial de decadência do direito de pedir a anulação do negócio jurídico, regulada pelo prazo de 04 (quatro) anos, contados da data da celebrado do ajuste (art. 178, II, CC).

Na versão do Apelado, se o negócio foi assinado em 18/04/2011, o Apelante decaiu do direito de reclamar sua nulidade em 18/04/2015.

Encerrada a instrução antecipadamente, a Juíza da instância singela prolatou a sentença recorrida.

Fundamentou que, muito embora o Apelante tenha proposto Ação de Execução, na realidade, pretende anular o negócio jurídico firmado com o Apelado fundado na ocorrência de fraude, notadamente na tese de que foi prejudicado com a permuta apenas da posse do bem.

Em vista disso, a Julgadora considerou que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, previsto no art. 178, inciso II, do CC, se deu com a ciência do Apelante de que o domínio do imóvel recebido na permuta pertencia a terceiro estranho à relação contratual litigiosa.

Como a ciência da propalada fraude ocorreu em 07/08/2019, o Apelante teria até 07/08/2023 para manejar a demanda; contudo, a distribuição deu-se em 29/09/2023, razão por que foi pronunciada a decadência do direito de pedir a anulação do contrato.

Nas razões recursais, o Apelante disse que no dia em que tomou conhecimento de que o imóvel recebido pertencia a terceiro (07/08/2019), houve a interrupção da contagem do prazo decadencial, e não início do cômputo, sobretudo porque seria irresoluta a prática do crime de estelionato atribuído ao Apelado.

Sem embargos à ilação recursal, não há falar em interrupção de prazo decadencial.

Aliás, de acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, à anulação de negócio jurídico aplica-se o prazo decadencial de 04 (quatro) anos, contado a partir da celebração do ato. (AgInt no AREsp 1634177/RJ , Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020), e não da ciência de fato superveniente.

Essa é a dicção do artigo 178, inciso II, do CC:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

(...)

II - no de erro, dolo,
fraude contra credores
, estado de perigo ou lesão,
do dia em que se realizou o negócio jurídico
; (sem destaques no original).

Por oportuno, não custa reforçar que a decadência refere-se àqueles direitos cujo exercício depende, tão somente, do próprio titular, como por exemplo, anular o contrato por fraude contra credor. E o decurso do prazo fulmina o próprio direito.

Nessa ordem de ideias, a decadência refere-se ao próprio direito material e cujo prazo "
não se interrompe, nem se suspende,
corre indefectivelmente contra a todos e é fatal, peremptório
, termina sempre no dia preestabelecido", como ensina WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO...."(
grifei) (Coleção Curso de Direito Civil, v. 1, Parte Geral e Lindb, São Paulo, Atlas, 2015, p. 648/649) (Sem destaques no original).

Já na doutrina de Arnaldo Rizzardo, que faz citação à Orlando Gomes, "
consideram-se sujeitos à decadência os potestativos
”, que não se sujeitam às regras de interrupção ou suspensão, as quais são atribuíveis ao instituto da prescrição.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. ARREMATAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL QUADRIENAL. INTERRUPÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. ARTS. 178, II, E 207 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A decisão agravada segue orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o ajuizamento de ação anulatória de arrematação de imóvel em hasta pública submete-se ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contado a partir da data de expedição da carta de arrematação. Precedentes.

3.
Salvo expressa disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Precedentes
.

4. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt no REsp: 1723295 PR 2018/0029315-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) (Sem destaques no original).

Nesse passo, alcançado o prazo decadencial, não se perquire se a parte portou-se negligentemente, uma vez que o instituto da decadência busca consolidar determinadas situações jurídicas em razão da passagem do tempo, conferindo segurança aos envolvidos no negócio, de modo a evitar que permaneça indefinidamente aberta a possibilidade de disputa por conta de vícios ou defeitos eventualmente configurados, o que contribui para a pacificação social.

Esclarecido isso, se o contrato foi firmado em 18/04/2011, o Apelado tinha o prazo de 04 (quatro) anos para reclamar sua nulidade, contados dessa data. Isso significa que o prazo fatal terminou em 18/04/2015.

De mais a mais, não há cabimento o pedido de aplicação de regras interruptivas à contagem do prazo decadencial, conforme já fundamentado neste voto.

Quanto ao
pedido alternativo
, o Apelante requer a inversão do ônus sucumbenciais porque teria sido o Apelado quem deu causa ao manejo da ação.

Nos termos da jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, "
no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014).

No mesmo sentido, está o julgado mais recente:

"
A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional)
" (REsp 1.545.856/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. 1º/12/2020, DJe 15/12/2020).

No caso, o Apelante alega que o Apelado deixou de satisfazer sua parte na obrigação, uma vez que teria faltado com a verdade quando entregou imóvel em permuta, mesmo sabendo que a propriedade não lhe pertencia, e que isso configuraria a fraude contratual.

A despeito dos argumentos recursais, do exame do contrato firmado entre as partes, está claro nas Cláusulas 1ª e 5ª que o Apelado permutou apenas a
posse
do imóvel, e não a sua propriedade, o que significa, em outros termos, que a abordagem feita pela proprietária do imóvel entregue ao Apelante, anos depois de celebrada a permuta, não é motivo para reclamar nulidade do negócio jurídico originário.

Logo, sem delongas, quem deu causa ao manejo desta demanda foi o próprio Apelante; por conseguinte, deve suportar o encargo da sucumbência, tal qual fixado na sentença.

Lado outro, não há razão para condenar o Apelante em multa por litigância de má-fé, porque a aplicação dessa penalidade exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstruir o trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao apelo e confirmo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; no entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025